Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS REPARADORES. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorizasse e custeasse procedimentos cirúrgicos prescritos à agravada destinados à retirada de excesso de pele, com exclusão expressa do custeio de próteses mamárias.
2. A agravante requer a reforma da decisão e o indeferimento integral da tutela de urgência, sob o argumento de ausência dos requisitos legais e de obrigatoriedade contratual e regulatória de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que imponha à agravante o custeio imediato de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
5. A análise dos autos não revela elementos suficientes, neste momento processual, para reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, especialmente diante da controvérsia acerca do caráter reparador ou estético das cirurgias prescritas.
6. A definição da natureza dos procedimentos demanda exame mais aprofundado dos elementos fáticos e jurídicos, com necessidade de dilação probatória e exercício do contraditório nos autos de origem.
7. Verifica-se risco de grave lesão à agravante, uma vez que a realização imediata das cirurgias implica medida irreversível, caso posteriormente se conclua pela inexistência do dever de cobertura.
8. Não se configura risco de dano reverso à beneficiária com a suspensão da tutela, pois o laudo médico apresentado menciona transtornos físicos e psicológicos, mas não demonstra de forma concreta como o adiamento dos procedimentos agravaria o estado de saúde.
9. A urgência médica pressupõe condição inesperada que exija intervenção imediata para evitar agravamento ou complicações futuras, o que não se verifica quando as deformidades corporais decorrem de cirurgia bariátrica realizada há mais de um ano, com perda ponderal previsível.
10. Diante das dúvidas quanto à probabilidade do direito e da ausência de comprovação de urgência médica, impõe-se a reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias pós-bariátricas exige prova da probabilidade do direito e da urgência médica, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A irreversibilidade da medida e a ausência de demonstração concreta de risco imediato à saúde justificam a suspensão da tutela antecipada.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 1.026, § 2o, do CPC.